Tribunal: TJBA
Processo: 8031375-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031375-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO HENRIQUE RIOS ABRANTES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IRRESIGNAÇÃO. PARECER CONTÁBIL PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA COGNITIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário, visando à suspensão dos descontos mensais em folha referentes a empréstimo consignado, em razão de suposta cobrança abusiva de juros pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da alegação de cobrança de juros abusivos em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

2. A controvérsia sobre a taxa de juros praticada exige instrução probatória adequada, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar a abusividade da cláusula contratual impugnada.

3. O contrato de empréstimo foi regularmente celebrado, com desconto direto em folha desde agosto/2023, inexistindo, assim, a urgência alegada na exordial.

4. A simples propositura de ação revisional não é suficiente para afastar os efeitos da mora contratual, conforme Súmula 380 do STJ.

5. A planilha apresentada pelo agravante não comprova de forma inequívoca a divergência alegada entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada, tampouco a abusividade dos encargos.

6. O pedido subsidiário de limitação do desconto ao valor incontroverso carece de amparo técnico idôneo e contraditório prévio, o que inviabiliza sua concessão em sede de tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em contrato de empréstimo bancário exige prova inequívoca da abusividade das cláusulas contratuais, não sendo suficiente a mera alegação acompanhada de planilha unilateral.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 330, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJ-GO, AI nº 5698830-36.2022.8.09.0011, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher; TJ-AL, AI nº 0806627-87.2022.8.02.0000, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima.

Vistos, relatados e discutidos o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8031375-91.2025.8.05.0000, figurando como agravante, E
DSON DE JESUS SANTOS
, e agravado,
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09